Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701487-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO IMPETRADO: CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos de no 0753573-57.2021.8.07.0016. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta da ação. Senão vejamos. O mandado de segurança foi impetrado contra ato que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que visava a manutenção na íntegra, de todos os benefícios, vantagens e isenções divulgadas em seu site pela requerida no programa de fidelização “Latam Pass”, categoria/modalidade Platinum, do qual o autor faz parte, bem como que se abstenha de realizar qualquer mudança que lhe cause prejuízo, mitigue, reduza ou remova os benefícios já anunciados. À evidência, não estamos diante de hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, ainda que em processo de conhecimento. Ademais, não restaram configurados nem o perigo da demora, tampouco a probabilidade do direito buscado em sede de conhecimento, uma vez que não há demonstração de prejuízo efetivo para o autor in casu, o que recomenda a completa instrução processual com o contraditório e ampla defesa. Junto, porquanto oportuno, parte do julgamento do Agravo Interno no 07000156320168079000, julgado em 16/03/2017: "É regular a negativa de seguimento a Mandado de Segurança, quando não verificado nos autos hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, conforme regra do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais." Este tem sido também o entendimento de outras Turmas Recursais, como se infere do Mandado de Segurança no 07001195520168079000, julgado pelo Colegiado da 2a Turma Recursal em 08/02/2017. Em não havendo ato teratológico ou manifestamente ilegal, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser salvaguardado. Assim sendo, com fundamento no art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por manifestamente improcedente. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.